Tribunal: TJDFT
Processo: 0006511-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FLAGRANTE DELITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

2. A simples desconfiança policial, a mera atitude suspeita, e até mesmo, o fato de ter empreendido fuga ao avistar a viatura da polícia não configuram situações de flagrância capaz de autorizar o ingresso de policiais em residência de morador sem a sua autorização ou sem o devido mandado judicial.

4. Afigurando-se indevido o ingresso dos policiais na residência do denunciado, as provas derivadas do irregular flagrante em domicílio devem ser consideradas ilícitas, não podendo embasar a condenação, seja pelo crime de porte ou de posse ilegal de arma de fogo.

5. Apelação conhecida e provida.